Tribunal: TRF3
Processo: 5025844-65.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
521/575)

5025844-65.2025.4.03.0000

DJEN Data: 21/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025844-65.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: FRANCISCO KISHIRO SAKAGUTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRO DONIZETE QUINTANO - MS10324-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA‐CORRENTE. ALCANCE DA NORMA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta‐corrente, sob alegação de omissão quanto ao alcance do art. 833, X, do CPC, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, delimitando a aplicação automática da impenhorabilidade à caderneta de poupança e admitindo a extensão a outras aplicações financeiras mediante comprovação de que o numerário constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito pela via inadequada.

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025844-65.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: FRANCISCO KISHIRO SAKAGUTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRO DONIZETE QUINTANO - MS10324-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União (Procuradoria‐Geral da Fazenda Nacional), com pedido de efeitos infringentes, contra o acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente do recorrido.

A União alega tempestividade (art. 1.023 do CPC e prazo em dobro por força do art. 183), sustenta cabimento por suposta omissão quanto ao alcance literal do art. 833, X, do CPC e requer integração do julgado para fins de prequestionamento e reforma, pleiteando, em última instância, o reconhecimento da penhorabilidade dos valores até o limite legal. No plano jurídico a União defende interpretação restritiva das hipóteses de impenhorabilidade, insiste que a expressão legal refere‐se apenas à "quantia depositada em caderneta de poupança" e que a extensão a conta corrente ou outras aplicações feria a natureza excepcional da impenhorabilidade; complementa a argumentação com considerações de política econômica e dados socioeconômicos para sustentar que eventual interpretação ampliativa beneficiaria parcelas mais abastadas, bem como enumera outros instrumentos legais que, segundo a União, já protegem o mínimo existencial.

O embargado apresentou contrarrazões alegando que os embargos visam mero reexame de matéria de mérito já decidida, sendo incabível a via declaratória para modificar o julgado. Sustenta que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que delimitam a aplicabilidade da impenhorabilidade a depósitos de natureza reservada ao mínimo existencial e a possibilidade de extensão às demais aplicações quando comprovada essa reserva.

Por fim, pede-se o não conhecimento ou a rejeição integral dos embargos e a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão que reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado. Sustenta a parte embargante a existência de omissão quanto ao alcance do art. 833, X, do CPC, alegando que a norma protege apenas “a quantia depositada em caderneta de poupança” e requer integração do julgado com efeitos infringentes. O embargado apresentou contrarrazões argüindo rediscussão de mérito e inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

No tocante ao direito aplicável, cumpre recordar a previsão do art. 1.022 do CPC, assim reproduzida no roteiro de trabalho: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o".

Da análise das peças e do acórdão embargado, transcrevo literalmente trechos relevantes do julgado que demonstram exame direto da matéria invocada pelos embargos :

"A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em questão submetida ao rito dos repetitivos (Tema 1.235), no julgamento do REsp n. 2.061.973/PR, de relatora da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/10/2024, estabeleceu que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, tratando-se o valor depositado em conta bancária de direito disponível do executado, sendo fixada a seguinte tese jurídica: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão"."

""A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial"."

"No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. ... Assim sendo, no caso concreto dos autos, vislumbro elementos aptos a comprovar a alegada impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, trata-se de quantia pouco expressiva que, associada à circunstância de que outros ativos não foram localizados, permite razoavelmente compreender que os montantes se destinam à subsistência. Sendo de conhecimento público, sob critério de razoabilidade que se deve adotar no exame de questão, que se trata de montante que comumente se destina ao custeio de despesas essenciais à subsistência própria e da família, estando assim comprovada a natureza de quantia patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial do titular, portanto, caracterizada a impenhorabilidade."

"Posto isto, dou provimento ao presente agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado."

Da literalidade dos trechos transcritos resulta, em meu exame, que o acórdão enfrentou diretamente a questão suscitada pela embargante: delimitou a aplicação automática do inciso X do art. 833 ao depósito em caderneta de poupança, admitiu a possibilidade de extensão a outras aplicações mediante comprovação de que o numerário constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial, e aplicou tal critério ao caso concreto, concluindo pela impenhorabilidade do valor bloqueado.

Nesse contexto, não se verifica omissão na hipótese apontada pela embargante, pois o acórdão analisou a questão normativa e procedeu à aplicação fática dos parâmetros que fixou. Restou, portanto, inaplicável a via declaratória para fins de rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo‐se integralmente o acórdão embargado .

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA‐CORRENTE. ALCANCE DA NORMA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta‐corrente, sob alegação de omissão quanto ao alcance do art. 833, X, do CPC, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, delimitando a aplicação automática da impenhorabilidade à caderneta de poupança e admitindo a extensão a outras aplicações financeiras mediante comprovação de que o numerário constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito pela via inadequada.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão